Tribunal: TJPA
Processo: 0803633-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803633-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ENFERMIDADES – PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL RECHAÇADA – ANÁLISE DO
WRIT
QUE NÃO DEMANDA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA (LAUDO PERICIAL) – CONHECIMENTO INTEGRAL DA ORDEM – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO – PACIENTE MEDICADO PELO SISTEMA PENAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Pleito de concessão de prisão domiciliar
em razão da pandemia covid19 e em razão de
ser o paciente diabético e hipertenso.

2.
Paciente condenado à pena de 0
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime constante no art. 33 da Lei 11.343.

3
.
Rechaça-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, vez que a mesma não se cinge nas arguições de análise de laudo pericial, mas sim na concessão de prisão domiciliar em razão de situação de pandemia e inserção em grupos de risco.

4
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com concessão de prisão domiciliar ao paciente, tem-se que não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não comprovando o impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), bem como já estar o mesmo recebendo as medicações adequadas às suas enfermidades (Id. nº 2990668), deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Emerson Aranda de Oliveira.

Impetrante: Marcel Affonso de Araújo Silva.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0803633-24.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcel Affonso de Araújo Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Emerson Aranda de Oliveira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA
.

Aduz
o
impetrante
,
em apertada síntese
,
paciente foi sentenciado ao cumprimento de pena 9 anos e 8 meses pelo crime constante no art. 33 da Lei 11.343, qual seja de tráfico de entorpecentes, estando atualmente com 1 ano e 11 meses de pena cumprida e encontra-se com o recurso de apelação (sob número 0007135-85.2018.8.14.28) concluso para decisão, onde o parecer da Procuradora de Justiça é favorável à sua absolvição.

Alega ser o paciente é diabético e hipertenso, pelo que requer a concessão liminar da ordem, com sua confirmação no julgamento de mérito.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 24/04/2020 (Id. nº
2993193
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 27/04/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3053572
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 15/05/2020 (Id. nº 083356) se pronunciou pelo parcial conhecimento da ordem, e na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ser o paciente é diabético e hipertenso, em situação de pandemia COVID19, pelo que requer a concessão da ordem no sentido de ver concedida prisão domiciliar em seu favor.

Inicialmente, algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiro, a de se rechaçar a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, vez que a mesma não se cinge nas arguições de análise de laudo pericial, mas sim na concessão de prisão domiciliar em razão de situação de pandemia e inserção em grupos de risco.

Rechaça-se, pois a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, ante a desnecessidade de revolvimento probatório, pelo que se conhece da ordem em sua integralidade.

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao paciente, em razão do mesmo ser diabético e hipertenso, tem-se que também merece ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não comprovando o impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), bem como já estar o mesmo recebendo as medicações adequadas às suas enfermidades (Id. nº 2990668), deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020